Tribunal: TJDFT
Processo: 0724783-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724783-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALCIR GOMES RODRIGUES IMPETRADO: DIRETOR DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Intime-se a parte impetrante para ratificar, se for o caso, o pedido formulado no ID 62415722, tendo em vista que, ao contrário do que afirmado no ID 62967824, a parte impetrada não foi devidamente citada até o momento. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator